Tribunal: TJMT
Processo: 1029858-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029858-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), MANOEL DOS REIS MARTINS NETO - CPF: 035.937.421-28 (AGRAVADO), EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito rural contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade de duas cédulas de crédito rural hipotecárias firmadas por produtor agropecuário, bem como para determinar a abstenção de negativação do seu nome nos cadastros de inadimplência, sob fundamento de dificuldades financeiras decorrentes de fatores naturais e de mercado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de tutela de urgência para suspensão de cédulas de crédito rural com vencimento futuro, com base em alegações de frustração de receita e adversidades econômicas não comprovadas mediante documentação técnica ou manifestação da instituição credora.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada foi fundada exclusivamente em alegações unilaterais e documentos frágeis, como fotografias e reportagens, sem amparo em laudos técnicos ou análises financeiras que demonstrem de forma objetiva a ocorrência de evento extraordinário impeditivo do adimplemento contratual.

4. O direito à prorrogação de dívida rural depende da comprovação cumulativa de três requisitos legais: fato extraordinário, caráter transitório da dificuldade e avaliação técnica da instituição financeira, os quais não foram observados no caso concreto.

5. A jurisprudência do STJ exige prova robusta e inequívoca para autorizar a suspensão de obrigações contratuais com base em alegada frustração de receita, sendo insuficiente a simples propositura da ação para descaracterizar a mora, conforme Súmula 380 do STJ.

6. A tutela antecipada foi concedida antes da formação do contraditório, sem oitiva da parte ré, incidindo em antecipação indevida dos efeitos da sentença e fragilizando a higidez das garantias contratuais.

7. A ausência de periculum in mora concreto, dada a natureza futura das obrigações, também inviabiliza a manutenção da tutela de urgência deferida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para revogar a decisão que suspendeu a exigibilidade das cédulas rurais hipotecárias.

Tese de julgamento:

"
1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de obrigações representadas por cédulas de crédito rural exige prova técnica idônea e demonstração inequívoca dos requisitos legais para reprogramação da dívida.

2. A simples propositura de ação judicial e a juntada de documentos unilaterais não bastam para afastar a exigibilidade de obrigações pactuadas com base em crédito rural."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029858-08.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: MANOEL DOS REIS MARTINS NETO

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de cláusulas abusivas e prorrogação de débitos rurais ajuizada por MANOEL DOS REIS MARTINS NETO, em tramite perante a
3ª Vara Cível de Cuiabá,
a qual deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade de duas cédulas rurais hipotecárias e determinando a abstenção de negativação do nome do autor.

Consta dos autos que o autor, na qualidade de produtor rural, firmou diversas cédulas de crédito rural junto à cooperativa agravante, totalizando obrigações superiores a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), cujo vencimento ocorreria entre os anos de 2025 e 2026. Diante de dificuldades financeiras supostamente decorrentes de intempéries naturais, ataques de animais selvagens e da acentuada queda no preço da arroba do boi gordo – principal fonte de receita de sua atividade agropecuária –, o agravado pleiteou judicialmente a suspensão da exigibilidade dos contratos e a vedação de qualquer inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, invocando, para tanto, o disposto no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil.

Inconformada, a COOPERATIVA agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada foi proferida com base em alegações genéricas e
sem amparo em prova técnica idônea
, especialmente no que se refere à demonstração da frustração de safra ou da dificuldade de comercialização de produtos, requisitos expressamente exigidos pelas normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) para fins de prorrogação de dívida rural.

Alega que o agravado
não apresentou laudos técnicos, pareceres agronômicos, demonstrativos contábeis ou qualquer documento oficial hábil a comprovar sua alegada incapacidade financeira ou a ocorrência de eventos imprevisíveis
, limitando-se a juntar fotos e reportagens genéricas.

Sustenta, ainda, que a simples propositura de ação judicial não é suficiente para elidir a mora do devedor, conforme dispõe a
Súmula 380 do STJ
, e que a decisão singular representa verdadeiro esvaziamento das garantias contratuais e ameaça à higidez do sistema de crédito rural, ao criar um perigoso precedente de suspensão de obrigações sem prova robusta da excepcionalidade do caso.

Impugna, por fim, o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00), por entender que não reflete o real conteúdo econômico da demanda, cujo objeto é a modificação de contratos que superam os R$ 4.000.000,00, com ofensa ao art. 292, II, do CPC.

O preparo foi recolhido – Id. 311899895.

Concedida à tutela recursal para suspender os efeitos da decisão até julgamento do recurso perante o Colegiado.

Agravo interno proposto contra esta decisão.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade e adequação da tutela antecipada concedida pelo juízo de origem, que determinou a suspensão da exigibilidade das cédulas rurais hipotecárias sob o fundamento de dificuldades financeiras do agravado e suposta frustração de receita decorrente da atividade pecuária.

Analisando os autos, entendo por prover o recurso.

Isso porque,
verifica-se que o juízo
a quo,
ao analisar os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, baseou-se exclusivamente em alegações unilaterais da parte autora, acompanhadas de documentos que, embora relevantes, não possuem robustez suficiente para demonstrar, de plano, o preenchimento dos requisitos objetivos para o alongamento de dívida rural.

Com efeito, o deferimento da medida antecipatória implicou suspensão da exigibilidade contratual sem que houvesse manifestação técnica da instituição financeira, tampouco comprovação inequívoca de que as causas alegadas — queda no preço da arroba do boi gordo e intempéries climáticas — se enquadram objetivamente nas hipóteses legalmente autorizadas para reprogramação do crédito rural, especialmente à luz do que estabelece o MCR, item 2.6.4.

Ressalte-se que o direito ao alongamento de dívida rural, embora reconhecido como tal pelo STJ, não configura prerrogativa automática do mutuário, mas sim direito condicionado à demonstração de três elementos cumulativos: (i) existência de fato extraordinário impeditivo do adimplemento; (ii) caráter transitório da dificuldade; e (iii) avaliação técnica da instituição credora quanto à capacidade de pagamento e necessidade da prorrogação.

A ausência de qualquer desses requisitos descaracteriza o direito subjetivo à prorrogação, tornando incabível a concessão de tutela antecipada com efeitos satisfativos.

No presente caso, não se constata prova pericial, relatório técnico ou parecer subscrito por profissional habilitado que ateste, de forma objetiva, a ocorrência de frustração de safra, queda efetiva de renda em razão de eventos climáticos ou zoossanitários, tampouco a real inviabilidade temporária de pagamento.

As fotografias e reportagens jornalísticas juntadas aos autos não substituem a prova técnica exigida, sendo absolutamente insuficientes para infirmar a higidez contratual e suspender obrigações legalmente pactuadas.

Ademais, impõe-se observar o teor da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
".

A jurisprudência reiterada da Corte Superior converge no sentido de que, para a concessão de medidas liminares em ações que visam à prorrogação de crédito rural, exige-se demonstração documental inequívoca e prévia da legitimidade da pretensão deduzida, o que não se verifica na espécie.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA . CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA.PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA TANTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ALEGADAS PELO EXCIPIENTE NÃO RESPALDADAS EM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NOS AUTOS . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (TJPR - 13ª C.Cível - AI - 1500484-7 - Telêmaco Borba - Rel.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - Unânime - - J . 25.05.2016) (TJ-PR - AI: 15004847 PR 1500484-7 (Acórdão), Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 25/05/2016, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1824 21/06/2016)

Registre-se, ainda, que a tutela deferida abrange contratos com vencimentos futuros, cujas obrigações sequer se encontram vencidas, o que evidencia a ausência de
periculum in mora
imediato
. A concessão da medida, nesta fase incipiente do processo e sem a prévia manifestação da parte ré em sede de contestação, representa verdadeira antecipação do provimento jurisdicional final, sem o necessário contraditório e sem respaldo técnico-legal suficiente.

Por fim, a própria fundamentação lançada na decisão agravada reconhece que a questão demanda dilação probatória, o que torna absolutamente incongruente a concessão da tutela de urgência para suspender, desde logo, os efeitos de obrigações contratuais vigentes e dotadas de garantia real hipotecária.

Diante desse cenário, é imperioso reconhecer a inadequação da medida deferida, por ausência de comprovação mínima dos pressupostos legais e fáticos exigidos, devendo ser restabelecida a exigibilidade dos contratos e devolvida à instituição financeira a plena eficácia dos seus instrumentos de crédito, até ulterior deliberação, quando, então, sob a égide do contraditório e da prova técnica, poderá o juízo formar convicção segura sobre o alegado direito à prorrogação.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
o fim de
revogar a decisão interlocutória que havia deferido a tutela de urgência no juízo de origem
,
restabelecendo a exigibilidade das obrigações representadas pelas cédulas de crédito rural objeto da lide até julgamento da ação de alongamento rural.

Ao arremate, prejudicado do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025